Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-42.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA – Arrendamento Mercantil - Pretensão de anular débitos de IPVA incidentes sobre inúmeros veículos automotores – Desnecessidade de notificação do arrendante e do arrendatário – Inteligência do artigo 18, § 2o da Lei Estadual no 13.296/08 – Multa moratória – CDAs que indicam que a multa de mora deve ser calculada com base no parágrafo único do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA – Arrendamento Mercantil - Pretensão de anular débitos de IPVA incidentes sobre inúmeros veículos automotores – Desnecessidade de notificação do arrendante e do arrendatário – Inteligência do artigo 18, § 2o da Lei Estadual no 13.296/08 – Multa moratória – CDAs que indicam que a multa de mora deve ser calculada com base no parágrafo único do artigo 27, da Lei no 13.296/2008, com redação dada pela Lei no 16.498/2017 - Juros da Lei no 13.296/08 - Limitação à taxa Selic conforme decisão do C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Sentença reformada em parte – Apelação da Fesp desprovida e Apelação da Embargante provida em parte.